Tribunal: STF
Processo: Rcl 48044
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC) contra atos praticados pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0021031-91.2020.5.04.0017, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, da ADI 1.642/MG, do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e da Rcl 45.333/RS.
    A reclamante sustenta, em síntese, que, apesar de minha decisão pela parcial procedência do pedido formulado na Rcl 45.333/RS, o juízo reclamado não teria aplicado integralmente o regime de precatórios no processo já referido, o que teria implicado também em nova violação aos demais paradigmas invocados.
    Deferi o pedido de liminar (documento eletrônico 9).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 14).
    O beneficiário da decisão reclamada manifestou-se contrariamente à pretensão da reclamante (documento eletrônico 27).
    Tanto o beneficiário quanto a reclamante juntaram documentos (documentos eletrônicos 20-33).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, ou, caso conhecida, pela procedência do pedido (documento eletrônico 37).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.
    As alegações de afronta às decisões proferidas nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, na ADI 1.642/MG, e no RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) já foram examinadas no âmbito da Rcl 45.333/RS.
    Dessa forma, o que deve ser examinado nesta reclamação é o desrespeito à decisão monocrática que proferi naqueles autos.
    Na Rcl 45.333/RS, julguei parcialmente procedente o pedido formulado pela reclamante, nos seguintes termos:
    “Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530-MC-Ref/PA (art. 161, parágrafo único, do RISTF).”
    Entretanto, a referida decisão foi apenas parcialmente cumprida, conforme depreende-se das alegações da exordial e dos documentos juntados aos autos.
    A autoridade reclamada, ao determinar a expedição de RPV, assim se pronunciou:
    “Após, e em face do quanto decidido pelo E. STF, e pela ausência de interposição de embargos por parte do devedor, no prazo legal, expeça-se o competente RPV/Precatório.” (pág. 19 do documento eletrônico 30)
    Após o aludido despacho, a reclamante peticionou, alertando para o fato de que não teve a oportunidade de exercer o seu direito de defesa e pedindo a abertura de prazo para oposição de embargos à execução.
    Todavia, o referido pedido foi indeferido pela autoridade reclamada, novamente sob o fundamento de não terem sido apresentados embargos no prazo legal.
    Ressalto que, até o momento do julgamento da Rcl 45.333/RS, a reclamante estava sendo executada segundo o rito aplicável às empresas privadas em geral, no qual está inserido o art. 884 da CLT, que contém norma diversa da prevista pelo art. 535 do CPC/2015.
    Deve-se notar que o regime de precatórios não se restringe ao ato da expedição do precatório ou da RPV. A expedição do precatório, na verdade, é apenas um dos atos desse regime de execução, cuja observância foi determinada pela decisão proferida na reclamação anteriormente ajuizada.
    Assim, após a cassação do ato reclamado, na Rcl 45.333/RS, a autoridade reclamada, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, deveria ter tomado as providências cabíveis para sanar eventuais nulidades decorrentes do regime de execução anteriormente adotado.
    Com efeito, considerar preclusa a oportunidade de exercer o direito de defesa, quando, antes, em nenhum momento no processo foi dada à parte a possibilidade de exercê-lo conforme o regramento processual aplicável (art. 535 do novo CPC), não se coaduna com os princípios constitucionais acima aludidos e descumpre a decisão proferida na Rcl 45.333/RS.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para: (i) cassar todos os atos praticados pela autoridade reclamada no Processo 0021031-91.2020.5.04.0017, após a decisão que proferi na Rcl 45.333/RS; e (ii) determinar o integral cumprimento da decisão proferida na Rcl 45.333/RS, nos termos da fundamentação ora adotada (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator